Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. MAIORIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIDADE FAMILIAR. DIREITO SUBJETIVO QUE NÃO DESONERA O GENITOR DE SUA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
2. As dificuldades financeiras mencionadas pelo alimentante não possuem aptidão de resultar em exoneração ou mitigação do dever alimentar, sob pena de ocasionar prejuízos à subsistência dos alimentandos.
3. A maioridade civil não desobriga, de forma automática, o alimentante do dever de prestar alimentos (Súmula 358/STJ), já que a continuidade da percepção de alimentos passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar (artigo 1.696 do Código Civil).
4. A decisão do alimentante em aumentar a prole perpassa pelo direito subjetivo que lhe compete, qual seja, de planejamento familiar, o qual garante a ele a constituição, a limitação ou o aumento dos filhos, tendo como contrapartida o próprio dever de prover suas necessidades, não havendo a possibilidade de se infirmar tal obrigação pelo exercício deliberado de referido direito. Precedentes.
5. Na superveniência de desemprego do alimentante, a base de cálculo do percentual do valor devido a título de verba alimentícia deve corresponder a última remuneração efetivamente percebida pelo devedor. Precedentes do colendo STJ.
6. Recurso conhecido e não provido.